Tribunal: TJDFT
Processo: 0740707-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade da chamada “exceção de pré-executividade”, com a finalidade de definição da quantia referente a honorários de advogado que deve ser repartida entre os procuradores que atuaram durante o curso do processo.
2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução). 2.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo "exceção de pré-executividade" é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. No caso em exame o esclarecimento da questão, alusiva à definição do montante devido a título de honorários que deve ser repartido entre os advogados, exige inequívoca dilação probatória e respeito ao princípio do contraditório. 3.1. A questão deve ser objeto de questionamento por meio de embargos à execução, nos moldes da regra prevista no art. 917, inc. VI, do CPC. Por isso não pode ser admitida a pretendida impugnação.
4. A resistência injustificada ao curso do processo pode, em tese, caracterizar hipótese de litigância de má-fé passível de sanção por meio da aplicação de multa (art. 80, inc. IV, do CPC). 4.1. No caso em deslinde a mera formulação de requerimentos similares nos autos do processo de origem não é suficiente para a configuração do dolo de obstar o regular curso do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.